Tribunal: TJDFT
Processo: 0702614-91.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0702614-91.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUCIA MARQUES MOREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANA LÚCIA MARQUES MOREIRA, em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do processo n. 0740856-42.2023.8.07.0016, em fase de cumprimento de sentença, que determinou a expedição de RPV, no limite de 10 salários mínimos. Em suas razões, alega a agravante que com o julgamento do Recurso Extraordinário no. 1.491.414, pelo STF, foi declarada, por unanimidade, a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, para que seja considerada obrigação de pequeno valor aquela cuja monta não supere vinte salários mínimos. Argumenta que o título executivo judicial se formou em data posterior à alteração da legislação declarada constitucional, razão pela qual deve ser observado o teto de vinte salários mínimos. Aduz que o artigo 1o-E da Lei n. 9.494/97 autoriza a retificação do valor dos precatórios anteriormente ao seu pagamento ao credor. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo ao recurso para que a fase de cumprimento de sentença seja suspensa até o julgamento definitivo e, no mérito, para que seja reformada a decisão que negou a expedição de RPV com teto de vinte salários mínimos. É o relato do necessário. Decido. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra; o que impõe ao recorrente demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante. Em que pesem os argumentos da agravante, verifica-se que o magistrado a quo indeferiu o pedido de expedição de RPV com teto de 20 (vinte) salários mínimos considerando-se a existência de renúncia ao crédito do valor excedente a 10 (dez) salários mínimos, manifestada pela parte autora. Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no. 1.491.414, declarou a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, cuja publicação do acórdão ocorreu em 4/7/2024. Nesse contexto, considerando que a renúncia ao direito é ato unilateral pelo qual o autor dispõe do direito subjetivo material, e tendo sido efetivada por termo nos autos (Termo de Renúncia no ID 202483453 dos autos de origem), não se vislumbra, a partir de uma cognição sumária, próprio do momento processual, a probabilidade do direito alegado pela agravante. Ante o exposto, à míngua do preenchimento dos requisitos do art. 995 do CPC, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo pleiteado e mantenho, por ora, a decisão agravada. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.